Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708081-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR EMBARGADO: MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO LIBERAL, em face da decisão proferida no ID 56643983, que não conheceu do recurso. Nas razões recursais (ID 57095890), afirma que não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução. Argumenta que foi proferido mero despacho reconhecendo a prescrição e não sentença. Defende que o agravo de instrumento interposto seja conhecido, pois não houve a preclusão das decisões anteriormente prolatadas nos autos executivos. Verbera que a decisão embargada não foi fundamentada e viola o art. 93 da Constituição Federal. Entende que a prolação de sentença não induz a perda do objeto do agravo de instrumento. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso e conceder a tutela de urgência recursal postulada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelos embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão do não cabimento do presente recurso. Inclusive, é o entendimento da jurisprudência, conforme acórdãos transcritos na decisão. Com efeito, o juízo de origem prolatou sentença extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Deve-se esclarecer que embora no início da sentença conste “despacho”, o que se verifica é que houve mero erro material no modelo base que foi adotado, pois tanto no andamento processual do PJE, quanto na juntada do documento pelo magistrado consta expressamente que o ato seria sentença (ID 187121804, autos de origem). Além disso, o magistrado expressamente consignou que a sentença estava sendo registrada eletronicamente. Transcrevo a parte final da sentença: “Uma vez que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150, STF), é forçoso reconhecer que transcorreu o prazo de prescrição intercorrente. Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo executado, face ao princípio da causalidade. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas”. (negritei). Assim sendo, houve prolação de sentença nos autos originários que extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. Por consequência, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões anteriores, que postulam medidas executivas. Desse modo, não há utilidade no conhecimento de agravo de instrumento que postula medidas executivas, já que o processo foi extinto pela prescrição intercorrente. Não se aplicando, portanto, a jurisprudência colacionada nos embargos de declaração, diante do caso em comento. Ressalte-se que o fato de o julgado divergir do entendimento da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, constitui motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRAversusDISTRITO FEDERAL e OUTRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.2.Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado.4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). ITAU CORRETORA DE VALORES S/AversusMARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ademais, o magistrado não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa, o que ocorreu devidamente na decisão embargada. Nesse sentido, eis como já se pronunciou esta Corte: “Órgão 1a Turma Cível. Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0008340-32.2012.8.07.0004 EMBARGANTE(S) ALBINO DE SOUSA VASQUES E OUTROS EMBARGADO(S) ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES E OUTROS Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1306740 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.1.1. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 4. Embargos de declaração desprovidos. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANA - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Grifei. Desse modo, não há vício no acórdão embargado, mas somente o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora